Tribunal: TJDFT
Processo: 0721135-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS COOBRIGADOS. INADMISSIBILIDADE NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUSÊNCIA. INGRESSO DA UNIÃO E DO BACEN NA LIDE. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Em que pese o disposto no art. 130, III, do CPC, é de se notar que o instituto processual de chamamento ao processo dos coobrigados tem aplicabilidade na fase de conhecimento, o mesmo não ocorrendo no processo de execução.

2. À vista da inexistência de formação de título executivo em fase de liquidação de sentença, descabe o ingresso dos demais devedores solidários por meio do instituto de intervenção de terceiros.

3. A tese de litisconsórcio passivo necessário da União e do Banco Central não resiste a uma simples leitura do acórdão proferido pelo STJ no REsp 1.319.232/DF, em que se consignou, nos termos da jurisprudência já consolidada daquela corte, que a responsabilidade é das instituições financeiras depositárias das aplicações, no caso, o Banco do Brasil. Nesse sentido, o credor pode demandar apenas contra o Banco do Brasil, não havendo necessidade de ingresso da União nem do Banco Central na lide, a atrair a competência da Justiça Federal, afastando, assim, a aplicação do art. 109 da Constituição Federal e a tese do litisconsórcio passivo necessário.

4. Recurso desprovido.